Tribunal: TJSP
Processo: 2107185-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Formulação nos próprios autos. Descabimento. Necessidade de observância do art. 134 do Código de Processo Civil. Apresentação, em tese, de fatos novos em relação ao pedido anteriormente formulado. Recurso provido em parte.